Tribunal: STF
Processo: ARE 1391686
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO CRIMINAL EM MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. MEDIDAS CAUTELARES OU ASSECURATÓRIAS. BENS. SEQUESTRO. DECRETO-LEI 3.240/41. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. MANTIDA A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1- Recurso de apelação interposto contra a decisão que decretou a indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas, com fundamento no Decreto nº 3.240/41. 



    2- Não se conhece de parte do apelo, pois a apelante (pessoa física) carece de legitimidade processual para deduzir pedido de revogação da indisponibilidade de bens de terceiros, no caso, diversas pessoas jurídicas. 



    3- O Decreto-lei nº 3.240/41 confere um tratamento específico e mais rígido aos indiciados em caso de delitos contra a Fazenda, com o objetivo de tutelar o patrimônio público e, por conseguinte, o interesse de toda a coletividade atingida por delitos perpetrados contra o erário. Assim, para a decretação da medida cautelar de sequestro com base no Decreto-lei nº 3.240/41, exige-se apenas que haja indícios veementes da responsabilidade do investigado pelo cometimento de delitos contra a Fazenda Pública, sendo irrelevante a discussão acerca da proveniência ilícita dos bens constritos, ao contrário do que se dá nas hipóteses previstas nos artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal, já que o sequestro decretado com base no mencionado Decreto-Lei pode recair sobre a integralidade dos bens do investigado/acusado. 3.1 - O sequestro previsto no Código de Processo Penal é lei nova que estabeleceu disposições gerais a par das já existentes no diploma anterior e, por força do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da LINDB), não teve o condão de revogar as disposições especiais previstas no Decreto-lei nº 3.240/41. 



    4- A decisão do juízo cível que rejeitou o pedido da União de redirecionamento da execução fiscal para as pessoas físicas e jurídicas sobre as quais recaiu o sequestro determinado na decisão ora apelada não vincula o juízo penal, tanto porque as infrações (tributária e criminal) não se confundem, quanto porque os sistemas têm suas próprias regras de aferição de responsabilidade. 



    5- Medidas assecuratórias ou cautelares, como se denota pelo próprio nome, são medidas previstas na legislação para garantia da efetividade do processo (tanto de seu correto e pleno desenvolvimento quanto do seu resultado útil, nos termos do ordenamento) ou da segurança pública com relação a fatos apurados em um processo ou, excepcionalmente, anteriormente ao próprio oferecimento de denúncia. No caso da medida cautelar de sequestro, insere-se ela no gênero de medidas cautelares reais, isto é, medidas voltadas a bens relacionados de alguma maneira a uma suposta infração à lei penal, a ser apurada em uma ação penal. 



    6- Presentes os requisitos autorizadores do sequestro (fumus boni juris e periculum in mora), pois há robustos indícios da sonegação fiscal narrada pela autoridade policial e as transações envolvendo bens de propriedade dos investigados revelam risco concreto de dilapidação patrimonial. 



    7- A eventual desproporcionalidade da constrição não pode ser avaliada em abstrato. Ao contrário, depende da demonstração de que a indisponibilidade dos bens decretada na decisão apelada teria causado excessivo gravame à recorrente, o que não se verificou no caso dos autos. 



    8 – Apelo desprovido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XLV e XXII, da CF. Sustenta que “o v. acórdão recorrido se pautou na equivocada premissa de que, por ser esposa, naturalmente, a suposta propriedade ‘de fato’ dos bens em posse da RECORRENTE seria, na realidade, de seu marido. Tal conclusão, contudo, foi formulada sem qualquer alicerce na verdade. Destaca-se, uma vez mais, que a desvinculação dos bens da RECORRIDA em relação aos fatos apurados, à época da decretação do sequestro, já havia sido reconhecida pelo D. Juízo de Campinas”.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei 3.240/41, Lei 8.137/90 e Código de Processo Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o RE 1.005.011-AgR, de minha relatoria e o ARE 1.264.180-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO-LEI Nº 3.240/41. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No aresto impugnado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso ordinário, assentando a legitimidade do Ministério Público para requerer o sequestro de bens com base no Decreto-Lei nº 3.240/41, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator